Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM VEÍCULO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FLAGRANTE DELITO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS DEFENSIVOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou o primeiro apelante pela prática de dois crimes de furto simples em continuidade delitiva (art. 155, caput, c/c art. 71, do CP), e o segundo por dois crimes de receptação qualificada em concurso formal (art. 180, § 1o, c/c art. 70, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por inobservância das formalidades legais do reconhecimento pessoal de acusado preso em flagrante; e, (ii) apurar a suficiência de provas para condenação pelos crimes de furto e receptação qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato de reconhecimento quando a identificação do autor do crime é amparada por outros elementos de prova.
4. É prescindível a realização do procedimento de reconhecimento formal quando o agente é preso em flagrante delito logo após a prática do crime, em decorrência de perseguição ininterrupta pela vítima e por testemunha presencial, o que afasta a dúvida sobre a autoria.
5. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele demonstrar a aquisição de boa-fé.
6. O dolo do agente no crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP) é evidenciado pelas circunstâncias da aquisição, tais como a compra de bens por preço muito baixo e desproporcional ao seu valor de mercado, de pessoa desconhecida e em situação de rua, no exercício de atividade comercial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 180, § 1o; 70; 71; 59; 44. CPP, arts. 226, 386, VII. CF/1988, art. 5o, LV. STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 22.02.2022; STF, HC 225374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1765165, 0711931-43.2021.8.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal; Acórdão 1698731, 0704237-48.2020.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal.